Tribunal: TJES
Processo: 5009999-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Aquisição
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009999-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE NUNES TEIXEIRA

AGRAVADO: JOAO CALDELLAS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
.
RECONHECIMENTO POSSESSÓRIO EM FAVOR DOS RECORRIDOS EM DEMANDAS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAREM DE ÁREAS DIFERENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
Ausente a
relevância
na
fundamentação para concessão do efeito pretendido, notadamente
por entender que as áreas
ocupadas pelo recorrente e seus familiares fazem parte do objeto de várias demandas anteriores, nas quais os recorridos
já
tiveram proteção possessória
deferidas
em seu favor.
2.
N
este juízo de probabilidade, especialmente pelo momento em que se encontra a demanda na origem, não há como concluir de forma diversa até que se tenha um aprofundamento sobre a questão,
o
que
somente ocorrerá
oportunamente

com a
instrução probatória.
3.

Ademais,
a unificação da
s
matrículas nº 9.228
e 9.238
(ID 27523401 e 27524005, amb
a
s na origem)
no
Ca
rtório de Registro Geral de Imóveis

de
Marataízes

reforçam a argumentação acerca da
probabilidade
do direito dos recorridos, notadamente por

contempla
r

d
as áreas
então
citadas, garantindo,
assim
,
a manutenção do
direito posse
s
sório

e
d
o
próprio
título
de propriedade
em favor
aos recorridos.
4.

N
ão
havendo prova concreta
ou documento
capaz de
des
caracterizar
a alegação dos recorridos acerca

da ocupação indevida

d
o recorrente e
de
seus familiares
sobre a
área pertencente
aqueles
,
não há como
acolh
er
da tese recursal.
5.
Por fim, sabe-se que
as ações possessórias têm caráter dúplice, motivo pelo qual
não é provável a proteção possessória em favor do
agravante quando já vencido em demanda anterior.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009999-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE NUNES TEIXEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO DE SA DAL COL - ES21936-A, RUBENS LARANJA MUSIELLO - ES21939-A, JOAO ROBERTO DE SA DAL COL - ES17796-A
AGRAVADO: JOAO CALDELLAS DOS SANTOS, RUTH VIEIRA CALDELLAS
ESPÓLIO: JOAO CALDELLAS DOS SANTOS, RUTH VIEIRA CALDELLAS

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO RICHA MENEGATTI - ES19794-A, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A,
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO RICHA MENEGATTI - ES19794-A, MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A,

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem,
não
encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia
nesta instância
. Explico.

Quando do exame liminar, entendi pela
ausência
relevância
na
fundamentação para concessão do efeito pretendido, notadamente
por entender que as áreas
ocupadas pelo recorrente e seus familiares fazem parte do objeto de várias demandas anteriores, nas quais os recorridos
já
tiveram proteção possessória
deferidas
em seu favor.

Conforme consignei anteriormente, essa conclusão é aferida mediante análise
da causa de pedir e
do
pedido da petição inicial
na ação nº 0003420-36.2002.8.08.0069
(
ID 27524018 origem) em que os recorridos então autores obtiveram êxito na proteção possessória em relação às 03 grandes áreas
2
, as quais,
neste momento,
me parece provável se tratar da mesma área ocupada pelo recorrente
e seus familiares
.

E neste juízo de probabilidade, especialmente pelo momento em que se encontra a demanda na origem, não há como concluir de forma diversa até que se tenha um aprofundamento sobre a questão,
o
que
somente ocorrerá
oportunamente

com a
instrução probatória.

Ademais, a unificação das matrículas nº 9.228 e 9.238 (ID 27523401 e 27524005, ambas na origem) no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Marataízes reforçam a argumentação acerca da probabilidade do direito dos recorridos, notadamente por contemplar das áreas então citadas, garantindo, a meu ver, a manutenção do direito possessório e do próprio título de propriedade em favor aos recorridos.

Inclusive, não é demais registrar que este documento específico infirma a alegação acerca da ausência de inscrição no cadastro rural ou imobiliário do imóvel.

Portanto
, à
míngua da argumentação do recorrente, esclareço que
a
alegação
-
divergência entre as áreas
– deverá,
como dito,
ser objeto de produção probatória no momento oportuno, registrando que,
por enquanto,
deve ser adotado
“[...]
o entendimento jurisprudencial que orienta não ser prudente a modificação da decisão de deferimento de antecipação dos efeitos da tutela possessória, em primeiro grau, que não se mostra teratológica ou contrária à prova até então constante nos autos”.
3

Destaco que não havendo prova concreta ou documento capaz de descaracterizar a alegação dos recorridos acerca da ocupação indevida do recorrente e de seus familiares sobre a área pertencente aqueles, não há como acolher da tese recursal.

Por fim, quanto a alegação de o recorrente não ter participado das demandas anteriores, vislumbro que nos autos do processo 0005015-16.2015.8.08.0069 em que constam como requerente Manoel Candal da Costa e outro e como requerida Maria das Neves Ribeiro de Carvalho

e
André Nunes Teixeira
(ora agravante) foi julgada extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, pelo reconhecimento de que a área ocupada pelo ora recorrente é de fato exercida posse pelos ora recorridos, senão vejamos:

Inicialmente, hei por bem tecer considerações a respeito da área litigiosa sob análise, a qual integra (ainda que parcialmente) as áreas objeto dos processos tombados sob os números 0003668-02-2002.8.08.0069 (069.98.003668-0), 0003420-36.2002.8.08.0069 (069.98.003420-6) e 0015381-71.2002.8.08.0069 (069.02.015381-8), que já tramitaram neste juízo, encontrando-se, atualmente, arquivados, e cujos relatórios apresento abaixo:

a) Processo nº 0003668-02.2002.8.08.0069 – 069.98.003668-0:

Em 14/11/1990 João Porto de Carvalho e Alvarinda Rozinda de Carvalho ajuizaram ação de usucapião em desfavor de João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas, sob o argumento de que há mais de 20 (vinte) anos ocupam e desfrutam de 03 (três) área de terras, situadas na zona rural, no lugar denominado Alto Marataízes. Em 25/08/2011, foi proferida sentença às fls. 540-549, julgando improcedentes os pedidos exordiais, bem como condenando os requerentes ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Acórdão de fls. 668-683 rejeitando as preliminares alegadas, bem como negando provimento ao recurso de apelação. Certidão de fls. 700, informando o trânsito em julgado em 19/11/2014.

b) Processo nº 0003420-36.2002.8.08.0069 – 069.98.003420-6:

Em 19/03/1991 João Caldellas dos Santos e Ruth Vieira Caldellas ajuizaram a ação de reintegração de posse em desfavor de João Porto de Carvalho e Alvarinda Rosinda de Carvalho, sob o argumento de que eram senhores e proprietários de 03 (três) glebas de terras situadas no “Alto de Marataízes, motivo pelo qual requereram a expedição de mandado de reintegração de posse sobre os imóveis objeto da lide, condenando os requeridos a restituírem, definitivamente, a sua posse. A referida reintegração de posse foi devidamente cumprida no dia 01/04/1991, conforme certidão de fls. 79v e auto de reintegração de posse liminar de fls. 80.

Em 25/08/2011, foi proferida sentença às fls. 309-314, julgando procedentes os pedidos exordiais para reintegrar definitivamente os requerentes Espólio de João Caldellas dos Santos e Espólio de Ruth Vieira Caldellas na posse dos imóveis descritos na exordial, possibilitando-os a voltar a exercer o poder fático de ingerência socioeconômica sobre as referidas áreas, bem como condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa. Acórdão de fls. 483-496 negando provimento ao recurso de apelação da parte requerida. Certidão de fls. 512, informando o trânsito em julgado no dia 04/11/2014.

Às fls. 517-520 foi juntada cópia do Acórdão (transitado em julgado em 10/06/2014 – fls. 521) proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 0016436-08.2012.8.08.0069, ao qual foi dado provimento para reformar a decisão recorrida, declarando que o recurso de apelação interposto há de ser recebido apenas no efeito devolutivo. Com a descida dos autos (fls. 522), foi expedido o mandado de reintegração de posse de fls. 523, o qual não foi cumprido, “[...] em razão do endereço ser insuficiente para a localização e não haver junto ao mandado o mapa de localização [...]”, conforme certidão de fls. 525v (datada de 23/04/2015). Em 17/06/2021, foi proferida Decisão às fls. 668-668v, determinando a expedição de novo mandado de reintegração de posse, nos termos da referida sentença, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça responsável pela área e pelo Oficial de Justiça subscritor do Auto Circunstanciado de fls. 97-100 do processo número 0001136-64.2016.8.08.0069, de tudo lavrando auto circunstanciado. Ao final, determinou o arquivamento do feito.

c) Processo nº 0015381-71.2002.8.08.0069 (069.02.015381-8):

Em 30/12/2002 o Espólio de Armando Leonardo de Carvalho e Maria Ribeiro de Carvalho ajuizaram ação reivindicatória em desfavor de João Porto de Carvalho, alegando, em síntese, que eram os legítimos proprietários do imóvel rural registrado às fls. 298, livro nº 3/F, matrícula nº 6.058, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Itapemirim/ES, caracterizado como “no terreno com cinquenta braças de frente por seiscentas, mais ou menos, de fundos, dividindo-se sul com terrenos do acervo, com as marinhas, e oeste com a estrada do rumo”; Sentença às fls. 254-257v julgando improcedentes os pedidos iniciais. Certidão de fls. 258v, informando o trânsito em julgado no dia 17/05/2018.

Por fim, como reforço de fundamentação, sabe-se que as ações possessórias têm caráter dúplice, motivo pelo qual não é provável a proteção possessória em favor do agravante quando já vencido em demanda anterior, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA MANDAMENTAL E CARÁTER DÚPLICE DA SENTENÇA. LIMINAR. RETIRADA DOS POSSEIROS DAS TERRAS POR ELES OCUPADAS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR. 1. Se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante. 2. A expedição de mandado de reintegração de posse, nesse caso, decorre da natureza da sentença e do caráter dúplice da ação possessória. Não é razoável admitir que a parte cuja pretensão possessória foi julgada improcedente possa perpetuar sua posse sobre área de terra antes ocupada por outras pessoas que dali foram retiradas por força de liminar que não mais subsiste. 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1483155 BA 2013/0396212-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015).

D
iante do
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2
a
)
Á
rea 1
– tamanho de 127.471,81 m2 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e setenta e um e oitenta e um centésimos de metros quadrados), situada em Alto Marataízes, confrontando-se por seus diversos lados com a Av. Domingos Martins, Maria Henedina Hautequest Mezher, Maria da Penha Chamon e Amilar Menezes;
b)
Á
rea 2
– tamanho de 179.413,00 m2 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e treze metros quadrados), situada em Alto Marataízes, confrontando-se por seus diversos lados com a Av. Domingos Martins, Max Flávio Aguiar, Abelardo Porto, Benedito Ribeiro de Carvalho, Maria Henedina Hautequestt Mezher, Valdemar Jacinto de Paula e Patronato Serafim Machado; e,
c)
Á
rea 3
– tamanho de 63.679,00 m2 (sessenta e três mil seiscentos e setenta e nove metros quadrados), situada em Alto Marataízes, confrontando-se por seus diversos lados com a Av. Domingos Martins, João Manoel Francisco, Max Flávio Aguiar, Abelardo Porto, benedito Ribeiro Carvalho e Helena Ribeiro de Carvalho e Patronato Serafim Machado.

3
Data: 05/
07
/2023.Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005739-98.2022.8.08.0000. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões